Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-29.2023.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA IMPLANTE DENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Julgamento antecipado da lide/Cerceamento de defesa. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, caso não seja necessária a fase instrutória. Quando não há especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada antecipadamente (STJ AgInt no AREsp 909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023). O mero pedido de realização de audiência de instrução, sem indicação de testemunhas e sem a especificação dos fatos que se pretende provar, não autoriza a realização de audiência de instrução. Na contestação, a parte reclamada limitou-se a requerer, de forma genérica, “a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente a prova documental e testemunhal, para bem comprovar a ausência de falha na prestação de serviços”, sem indicar os fatos que pretendia provar por meio da prova oral. Ainda, conforme termo de audiência de conciliação (ID 269086759/PJe2), foi expressamente advertida sobre a necessidade de especificar os fatos controvertidos e arrolar testemunhas, mas permaneceu inerte, justificando o julgamento antecipado da lide e afasta a alegação de cerceamento de defesa.
2. Falha na prestação de serviço. Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso dos autos, restou configurada a falha na prestação dos serviços odontológicos, uma vez que a parte reclamada ofereceu tratamento de implante dentário sem previamente realizar os exames necessários, recebendo valores da consumidora e, somente após, informando a impossibilidade de realização do procedimento inicialmente contratado.
3. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos documentos apresentados nos ID's 182402685, 182402686, 182402687 e 182402688/PJe2 (comprovante de pagamento do serviço não prestado) no valor total de R$ 7.062,50. A reclamada não apresentou, nos autos, qualquer prova idônea que comprove os valores dos exames que alega terem sido realizados, limitando-se a apresentar meras alegações unilaterais.
4. Dano moral. A falha na prestação de serviços odontológicos, consistente na ausência de realização do tratamento contratado, gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, que se verifica tão somente da conduta do prestador (N.U 1000978-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023, N.U 1032800-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023). Portanto, diante da falha na prestação do serviço, devidamente comprovada, é devida a indenização por dano moral.
5. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a natureza do serviço contratado, a frustração do tratamento odontológico e os transtornos causados à consumidora, a indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 érazoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001910-29.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.009.688/0002-70 (RECORRENTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), CREUSA CHAVES LISBOA - CPF: 396.474.711-49 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
Composição de Julgamento:
Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.
1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).
2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025